Tribunal: TJMT
Processo: 1010837-12.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010837-12.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSICLEIDE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 023.690.151-60 (EMBARGANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), TAIRONE ZUBIAURRE DEMTZUK - CPF: 646.029.150-00 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA CASAES - CPF: 658.588.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que
desproveu o recurso de apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido apresenta omissão.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
Rosicleide Martins dos Santos
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado, incorreu em omissão, ao argumento de que não houve enfrentamento do pedido específico de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação acerca dos quesitos complementares formulados após a juntada do laudo técnico. Alega que, embora tenha sorte de negócio processual, este não é supre a exigência legal e constitucional de manifestação efetiva sobre prova técnica considerada essencial ao deslinde da controvérsia.

Por fim, busca o saneamento de omissões no acórdão, com efeitos modificativos. Também requer o pré-questionamento dos dispositivos legais envolvidos para viabilizar recurso.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 313241356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isso porque a parte autora, ora embargante, deixou de apresentar qualquer manifestação no prazo acordado, consumando-se, assim, a preclusão temporal. Não se pode esquecer que o negócio processual, uma vez celebrado de forma regular, vincula as partes e o juízo, e sua inobservância por quem o subscreveu não pode gerar nulidade do processo, sob pena de grave ofensa à boa-fé objetiva e à segurança jurídica, princípios basilares do ordenamento jurídico processual.

Importa sublinhar que, não obstante a ausência de manifestação da parte autora, o conteúdo do laudo pericial foi analisado ex officio pelo juízo e pelo próprio colegiado, com base no princípio da verdade real e da livre apreciação das provas.

Além disso, a fundamentação da improcedência da demanda não repousa apenas na inércia da parte em impugnar o laudo, mas sim, e principalmente, na constatação técnica inequívoca da inexistência de incapacidade permanente, elemento essencial para a caracterização da cobertura securitária pleiteada.

O laudo pericial judicial foi claro, categórico e conclusivo ao atestar que um requerente, ora embargante, apresentou incapacidade temporária, o que, por si só, excluiu a pretensão indenizatória por invalidez permanente, uma vez que não foram preenchidos os requisitos previstos contratualmente para o pagamento da cobertura pleiteada.

Nesse contexto, não há falar em missão no julgado, tampouco se verifica possibilidades autorizadas de atribuição de efeitos infringentes, pois inexiste vínculo que comprometa a validade da decisão colegiada.

Nesse contexto, não se verifica omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Cinge-se dos autos que Rosicleide Martins dos Santos ajuizou ação de indenização securitária contra Generali Brasil Seguros S.A. em razão de alegadas sequelas permanentes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em janeiro de 2017.

Narra a parte autora que é segurada da empresa requerida, tendo aderido a contrato de seguro de vida coletivo por intermédio de sua empregadora. O prêmio era descontado mensalmente do contracheque da autora, conforme documentos anexos. Aduz que jamais teve acesso à íntegra da apólice contratada.

Sustenta que, em decorrência do acidente de trânsito mencionado, sofreu lesões graves em seu joelho direito, resultando em incapacidade laboral permanente, conforme laudos médicos. Afirma que a seguradora se recusou a realizar o pagamento da indenização securitária, inclusive sem apresentar formalmente qualquer justificativa, razão pela qual não lhe restou alternativa senão buscar a via judicial.

Após o devido processo legal, o douto magistrado a quo, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Outrossim, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, observado o art. 98, §3o do CPC.

Inconformada, a parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, porquanto não foi oportunizada manifestação acerca do laudo pericial. Aduz que o laudo técnico foi acolhido pelo juízo a quo como verdade absoluta, sem abertura de contraditório, impedindo impugnação ou exigência de esclarecimentos.

Asseverou, portanto, que a sentença foi proferida com base exclusiva nesse laudo, desconsiderando o direito ao contraditório e à ampla defesa prevista no art. 5o, inciso LV, da CF e art. 10 do CPC. Requer a nulidade da sentença e a devolução dos autos à origem, a fim de que as partes sejam regularmente intimadas para manifestação, nos termos do art. 477, §1o do CPC

Pois bem. A apelante argui cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizada manifestação sobre o laudo pericial, que embasou integralmente a sentença de improcedência. Contudo, a razão não lhe assiste.

O cerceamento de defesa não se verifica no presente caso, ante a preclusão lógica e temporal do direito de impugnar o laudo técnico, validamente pactuada e descumprida pela própria apelante.

Consta dos autos a expressa celebração de acordo extrajudicial, nos moldes autorizados pelo art. 190 do Código de Processo Civil, subscrito por ambas as partes, no qual restou convencionado que: “Após 10 dias corridos da apresentação do laudo pericial, as partes apresentarão suas manifestações, as quais servirão como suas Alegações Finais, não sendo necessário nenhum outro ato a ser praticado pelas Partes. Após as manifestações, este juízo poderá tornar estes autos conclusos para sentença” (id. 183874807 – autos de origem).

A parte autora não apresentou manifestação no prazo acordado. Logo, além do magistrado de origem ter explicado fielmente os termos do negócio processual, não houve qualquer desrespeito ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a própria parte autora contribuiu para a estruturação do rito processual.

O negócio processual, firmado com observância dos requisitos legais (capacidade, licitude do objeto e forma), vincula as partes e a justiça, nos termos dos arts. 190 e 191 do CPC, e sua inobservância por parte de quem o subscreveu não pode gerar nulidade do processo ou da sentença, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

A parte autora não apresentou manifestação no prazo de 10 dias corridos previstos no negócio jurídico processual firmado entre as partes, excluindo o seu direito à manifestação expressa sobre o laudo, sem prejuízo, no entanto, da análise meritória do conteúdo do laudo pelo Tribunal, ex officio, uma vez que o laudo é elemento probatório.

Por outro lado, o fundamento da improcedência adotado pelo magistrado a quo, não se limitou à ausência de manifestação do autor sobre o laudo, mas sim ao fato de que, mesmo após análise técnica, o quadro apresentado não preenche os requisitos contratuais da cobertura securitária, que exigem invalidez permanente.

A perícia foi clara e categórica ao evitar a existência de incapacidade permanente.

À luz do conteúdo técnico apresentado, constata-se que não estão exigidos os requisitos para a cobertura securitária, a qual exige, de forma expressa, invalidez permanente e consolidada, nos termos da cláusula contratual (Id 305610856), nos moldes do art. 757 do Código Civil, veja: “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA):Garante ao próprio Segurado o pagamento de uma indenização, até o limite do capital segurado individual contratado, em caso de invalidez por acidente total ou parcial, decorrente, exclusivamente, de acidente pessoal coberto, ocorrido com o Segurado Principal, exceto na(s) hipótese(s) dos riscos excluídos, conforme previsão nas Condições Gerais e Especiais do Seguro, cujas cláusulas devem ser integralmente observadas.”

Com efeito, a invalidez temporária, por mais intensa que seja, não enseja a cobertura da apólice externa para invalidez permanente
.
Assim, ainda que se reconheça a gravidade do quadro clínico da autora, o próprio laudo técnico, não impugnado no tempo oportuno, exclui o direito à indenização securitária, por não configurar o evento coberto.

Digo isso porque, conforme bem mencionado pelo Magistrado a quo, verbis:

“Trata-se de ação de indenização securitária, ajuizada em 29 de agosto de 2024 por
Rosicleide Martins dos Santos
em face de
Generali Brasil Seguros S/A
, ambos já qualificados nos autos.

Alegou a parte autora, em resumo, que na época da sua contratação, aderiu a um contrato de seguro de vida coletivo da parte requerida por intermédio de sua empregadora Seara Alimentos S/A.

Seguiu narrando que sofreu um grave acidente de trânsito em 13 de janeiro de 2017, vindo a lesionar gravemente seu membro inferior direito, sendo que apesar da realização de diversos exames, intervenções médicas e tratamento, foi constatada a existência de sequelas permanente por acidente em seu joelho direito.

Por conta disso, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização prevista na apólice por invalidez permanente por acidente e de forma subsidiária, por invalidez funcional total e permanente por doença.

No id 170725942 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi concedida a gratuidade da justiça, determinada a realização de audiência de conciliação, deferida a aplicação do CDC e indeferido o pedido de inversão do ônus da prova.

No id 174072339 a parte requerida apresentou contestação alegando, em preliminar, a ilegitimidade passiva.

No mérito, discorreu acerca das coberturas e sustentou, em síntese, que a ausência de vigência do contrato de seguro na data do sinistro, bem como que a existência de obrigação de pagamento do prêmio depende, da existência de cobertura securitária e da efetiva ocorrência do risco assumido.

No id 174403299 as partes informaram que realizaram “negócio processual”, no qual acordaram em realizar a perícia médica extrajudicial e que as manifestações após a apresentação do laudo pericial, serviriam como suas alegações finais.

No id 174725113 a conciliação restou infrutífera.

No id 176901646 a parte autora apresentou impugnação à contestação.

No id 176964372 foi oportunizada a manifestação da parte requerida em relação ao documento apresentado pela parte autora com a impugnação à contestação, bem como a especificação das provas pelas partes.

No id 177688849 a parte requerida pugnou pela produção de prova documental e pericial.

No id 179116007 a parte autora pugnou pela produção de prova documental e pericial.

No id 183874798 as partes informaram que realizaram “negócio processual”, no qual acordaram em realizar a perícia médica extrajudicial e que as manifestações após a apresentação do laudo pericial, serviriam como suas alegações finais.

No id 186394443 a parte requerida se manifestou acerca do laudo pericial.

No id 187544601 a parte requerida apresentou comprovante de pagamento dos honorários periciais.

É o breve relatório.

D E C I D O
.

Analisando detidamente os autos, verifico que as partes realizaram “negócio processual”, no qual acordaram em realizar a perícia médica extrajudicial, cujo laudo seria apresentado em 15 dias corridos e que após a apresentação do laudo pericial as partes teriam 10 dias corridos para se manifestarem servindo as mesmas como suas alegações finais e na sequência os autos viriam conclusos para sentença (id 183874798).

Ademais, quanto aos honorários periciais, registro que a parte requerida efetuou o pagamento diretamente na conta bancária do perito (id 187544605).

Por conta disso, passo a proferir sentença, tendo em vista que a parte requerida se manifestou acerca do laudo pericial e transcorreu o prazo 10 dias corridos da apresentação do laudo pericial.

Inicialmente, cumpre-me analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida em sua peça defensiva (id 174072339).

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, arguiu a parte requerida a ausência de prova do vínculo contratual entre as partes à época do evento reclamado nos autos.

No entanto, verifico que a parte requerida apesar de intimada para se manifestar acerca da apólice de seguro apresentada pela parte autora com a impugnação à contestação (id 176901653), esta não apresentou impugnação específica, vez que no id 177688849 se limitou em pleitear a produção de prova documental e pericial.

Logo, verifico que restou incontroversa a existência da apólice de seguro entre a parte requerida e a empregadora da parte autora na época do acidente de trânsito.

Razão pela qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Não havendo outras preliminares e nem questões prejudiciais a serem decididas, passo a analisar o mérito da ação, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 1988.

Pretende a parte autora a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização prevista na apólice por invalidez permanente por acidente e de forma subsidiária, por invalidez funcional total e permanente por doença.

In casu, conforme acima consignado, verifico que restou devidamente comprovada, além de ser incontroversa, a contratação do seguro (id 176901653).

Nessa esteira, analisando os autos, verifico que a questão fática central é se é devida a indenização prevista no contrato de seguro.

O art. 757 do Código Civil estabelece que:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Ademais, oportuno anotar que o seguro é o negócio jurídico por meio do qual o segurado paga o prêmio ao segurador a fim de que se aperfeiçoe o contrato de seguro e, assim, receba, no caso da ocorrência do sinistro, a indenização previamente fixada na apólice de seguro e que nela se prevê o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido.

Assim, o contrato de seguro rege-se pela lei e pelos termos de sua apólice, a qual limita os riscos assumidos pela seguradora e as restrições impostas ao segurado.

Analisando os autos, verifico que no Certificado Individual Seguro de Pessoas consta cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente por doença e data de início da vigência em 01/06/2016 e data fim de vigência 31/05/2018 (id 176901653).

Por outro lado, quanto à invalidez, a prova pericial produzida nos autos, concluiu que a autora sofreu um trauma no joelho direito após acidente de trânsito, ocasionando uma ruptura do ligamento e que necessita de tratamento cirúrgico para recuperar e retornar ao trabalho, de modo que há incapacidade temporária total.

Diante disso e considerando que não há cobertura para incapacidade temporária por acidente, a medida que se impõe é a improcedência da ação. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINARES – INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA ESTIPULANTE TOP CLUBE SEGURO E AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS REQUERIDAS – TEORIA DA APARÊNCIA – SOLIDARIEDADE – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO COM O LABOR – FALTA DE PROVAS DE ACIDENTE DE TRABALHO – PERÍCIA CONSTATOU INVALIDEZ PARCIAL TEMPORÁRIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1.Configura inovação recursal a formulação de pretensão inédita em grau recursal. Recurso não conhecido quanto à alegação de que a causa deve ser analisada sob a ótica do seguro individual, haja vista a existência de falsa estipulante . Preliminar acolhida. Recurso não conhecido neste ponto. 2.No caso concreto, a Top Clube Bradesco pertence ao mesmo conglomerado econômico da seguradora Bradesco Vida e Previdência S .A., o que afasta ilegitimidade passiva em razão da teoria da aparência e permite a manutenção da estipulante no polo passivo e demonstra a relação jurídica entre as requeridas. 3.Por se tratar a prescrição de matéria de mérito e, portanto, recorrível por agravo de instrumento (inciso II do art . 1.015 do CPC), se a prejudicial já foi suscitada e rejeitada em decisão anterior e contra a qual não foi interposto o recurso cabível, não se permite novo debate a seu respeito, uma vez configurada a preclusão consumativa. 4.
Frisa-se que a perícia afirma que a limitação do autor é funcional parcial e temporária em membros superiores esquerdo e direito, portanto, não foi constatado/comprovado invalidez funcional de caráter permanente . 5. Não restando evidenciado que a condição de invalidez permanente da parte autora, conclui-se não existir prova da condição de concausa da atividade para a consequente invalidez laboral. Assim, com esses apontamentos, é possível afirmar que não houve invalidez permanente total ou parcial por acidente.
6 . Insta salientar que, mesmo que não houvesse a referida perícia e sua complementação, vale anotar que não há nos autos qualquer outra prova que apresente uma conclusão técnico-especializada e taxativa no sentido de haver o nexo de causalidade entre a invalidez permanente, mesmo que parcial, e qualquer evento relacionado ao labor da parte. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (TJ-MS - Apelação Cível: 08201153020228120001 Campo Grande, Relator.: Juíza Cíntia Xavier Letteriello, Data de Julgamento: 28/01/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2025) (Original sem grifo)

Ante o exposto
,
julgo improcedente o pedido
formulado na inicial e
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, eis que concedo à parte autora a gratuidade da justiça (id 170725942).” (id. 305610872).

Destarte, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
(id. 311581373 - negritei).

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025